Tribunal: CARF
Processo: 36070.000185/2001-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36070.000185/2001-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.785 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
MARANHÃO ATLÉTICO CLUBE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/11/2000
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE
DADOS NA GFIP.
Constitui infração deixar de informar na GFIP dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz. Ausente o conselheiro Luis Henrique Dias Lima,
substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36070.000185/2001-65
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.785 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36070.000185/2001-65

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário referente ao período de apuração compreendido entre 1/1/1999 a 30/11/2000.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Decisão no 09.401.410148/2001 - proferida pela Seção de
Análise de Defesas e Recursos da Diretoria de Arrecadação do Instituto Nacional do Seguro
Social em São Luís (MA) - transcritos a seguir (processo digital, fls. 39 a 41):
DA AUTUAÇÃO
Trata- se de infringência ao disposto no artigo 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212, de
24/07/91, regulamentada pelo Decreto n° 3.048/99, e alterações posteriores, pela
apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações 6 Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme descrito no Auto de
Infração de fls. inicial.
2. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (fls. 02), a empresa deixou de registrar
no campo 31 da referida Guia, remunerações pagas a segurados empregados nas
competências de 01/99 a 08/2000 e 11/2000.
DA IMPUGNAÇÃO
3. Fora do prazo regulamentar, a autuada contestou a autuação através do instrumento
de fls. 14/15, alegando, em síntese, que:
3.1. a infração se deu única e exclusivamente diante de total ignorância do Clube
sobre os detalhes específicos e filigranas existentes no preenchimento das guias
em questão, não tendo pretendido causar qualquer tipo de prejuízo na
arrecadação da Previdência Social, tanto que após tomar conhecimento do fato
passou a corrigir todos os repasses de valores e informações, tanto referente ao
FGTS quanto à Previdência Social;
3.2. além disto, o valor cobrado é por demais majorado, pelo que requer sua
redução, caso prossiga o apenamento em alguns dos pontos insertos no auto.
4. Com tais argumentos, requer seja o ato reconsiderado, para que seja cancelada
a multa que lhe foi impingida, diante da manifestação expressa de que não
infringiu os dispositivos expostos no auto citado.
4.1. não entendendo o INSS dessa maneira, requer, sucessivamente, seja atingida
pelos benefícios previstos nas normas previdenciárias, no sentido de que a multa
em questão seja diminuída em 50% (cinqüenta por cento), além de haver
parcelamento do débito.
Julgamento de Primeira Instância
A Seção de Análise de Defesas e Recursos da Diretoria de Arrecadação do
Instituto Nacional do Seguro Social em São Luís (MA) julgou improcedente a contestação do
Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados na Decisão recorrida, cuja ementa
transcrevemos (processo digital, fls. 39 a 41):
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE DADOS NA
GFIP.
Constitui infração deixar de informar na GFIP dados relacionados aos fatos geradores
de contribuição.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.785 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36070.000185/2001-65

AUTUAÇÃO PROCEDENTE
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
trazendo os exatos argumentos apresentados na impugnação (processo digital, fls. 54 a 56).
Diligência Fiscal
A Seção de Análise de Defesas e Recursos, em 20/08/2003, decidiu baixar o
presente processo em diligência, nos termos vistos nos excertos abaixo transcritos (processo
digital, fls. 438 e 439):
1. Considerando o recurso interposto pelo Clube em epígrafe (fls. 50/53), requerendo
relevação e, subsidiariamente atenuação da multa aplicada, vez que, segundo a empresa,
corrigiu a falta motivo da autuação, juntado aos autos as GEIP's (fls: 76/409) corrigidas,
informando, entretanto que as mesmas foram entregues em rede bancária anteriormente
a decisão da autoridade competente de 1.a instancia;
[...]
4. Considerando que as GFIP'S das competências 01/1999 a 08/2000 e 11/2000
realmente constam no banco de dados do CNIS — Cadastro Nacional de Informações
Sociais (fls. 412/436), entretanto, não foi juntado aos autos o Relatório de Fatos
Geradores, para fins de verificação se realmente as GFIP's apresentadas pela empresa
estão aptas a corrigir a falta motivo da autuação;
[...]
Tendo em vista as considerações acima tecidas, propomos, S.M.J., pedido de diligência
fiscal, sob o amparo normativo do item 7.7.2, alit-lea b das Normas de Formação e
Tramitação de Processo Administrativo de Débito, OS/INSS/DAF N.° 120/94 e
OS/INSS/DAF N. 130/95, com remessa dos autos ao Auditor Fiscal Autuante, a fim de
que este examine se as GFIP's (fls. 76/409) juntadas ao recurso da empresa (fls. 50/53)
são aptas a corrigir a falta motivo da autuação.
A Seção de Fiscalização, em 12/09/2002, assim se manifestou quanto ao
resultado da diligência por ela procedida (processo digital, fl. 441):
Em atenção ao que nos foi solicitado, informamos que as GFIP's ora apresentadas
corrigem as faltas que motivou a autuação, com uma ressalva, no tocante à competência
01/2000, o valor correto da contribuição do segurado com base na folha de pagamento é
R$ 467,39, e não R$ 6.054,93, (fls 05) valor da Remuneração equivocadamente
atribuída como contribuição de segurado, estando, portanto, a falta sanada inclusive
para esta competência.
Despacho Decisório de Retificação Especial
A Seção de Análise de Defesas e Recursos da Diretoria de Arrecadação do
Instituto Nacional do Seguro Social em São Luís (MA) expediu o Despacho Decisório de
Retificação Especial – DDRE no 09.401.4/013/2003 – cuja ementa e conclusão transcrevemos
(processo digital, fls. 450 a 454):
Ementa:
ASSUNTO - RETIFICAÇÃO DO VALOR DA MULTA.
Cabe retificação, mediante Despacho Decisório, do valor da multa aplicada a maior.
Conclusão:
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.785 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36070.000185/2001-65

11. Isto posto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, e no uso das
atribuições que me confere o artigo 75, capitulo IV, seção IX do Regimento Interno do
INSS, aprovado pela Portaria /MPAS/GM n°. 3.464 de 27/09/2001;
DECIDO
a) Retificar o auto de infração referenciado, nas competências julho/99 e janeiro/2000,
conforme tabela acima;
b) Recorrer ex-officio desta decisão ao Chefe do Serviço da Receita Previdenciária, nos
termos do artigo 366, inciso I do RGPS (Dec. 3.048/99);
c) Determinar a intimação da empresa para pagamento do débito remanescente no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar de sua ciência, remetendo-lhe cópia deste DD e
restabelecendo-lhe o direito de interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos da
Previdência Social - CRPS, no mesmo prazo, ressaltando que se efetuar o pagamento da
multa no prazo estipulado para interposição de recurso, o valor da mesma será reduzido
em 25% (vinte e cinco por cento).
Em 12/12/2003, a Recorrente teve ciência do referido Despacho Decisório de
Retificação Especial – DDRE no 09.401.4/013/2003 – não aditando o recurso no prazo reaberto
(processo digital, fl. 458 a 460). Assim sendo, em 13/8/2004, a Seção de Análise de Defesas e
Recursos da Diretoria de Arrecadação do Instituto Nacional do Seguro Social em São Luís
(MA), assim exarou manifestação (processo digital, fl. 468)
1. Em atenção ao solicitado, procedemos análise e elaboramos a correspondente
Reforma de Decisão-Notificação de atenuação em 50% (cinqüenta por cento) da multa
aplicada.
2. Ressaltamos, ainda, que caso a empresa autuada não opte pelo pagamento com
redução de 25% (vinte e cinco por cento), bem corno não apresente novo recurso ou
adite o já apresentado, a Agência BOM MENINO deve devolver os autos do processo
em questão para esta Seção, para fins de encaminhamento do recurso já apresentado As
fls. 50/53 ao Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS.
3. A consideração da Chefe da Seção de Análise de Defesas e Recursos.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 7/12/2001
(processo digital, fl. 46), e a peça recursal foi interposta em 26/12/2001 (processo digital, fls. 51
e 52), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.785 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36070.000185/2001-65

[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
6. Prescreve o citado art. 32, IV, da Lei 8.212/91, que a empresa é obrigada a informar
mensalmente ao INSS, por intermédio de documento a ser definido em regulamento,
dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do mesmo.
6.1. o documento a que o referido dispositivo legal se refere é a Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, instituída pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997/
regulamentada pelo Decreto n° 2.803, de 20/10/98.
6.2. A apresentação do referido documento com dados não correspondentes aos
fatos geradores de contribuição previdenciária, sujeitará o infrator à pena
administrativa prevista no § 5o, do mesmo art. 32.
6.3. A fiscalização, ao verificar o descumprimento da legislação em causa,
corretamente procedeu a lavratura do Auto de Infração, aplicando à infratora a
multa correspondente, calculada da forma descrita no Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa e no Demonstrativo a ele anexo, que integram o Auto de
Infração.
7. As razões expostas pela impugnante não ensejam acolhida, consoante a seguir se
demonstra:
7.1. a multa já foi a aplicada no valor mínimo previsto no citado art. 32, § 50, da
Lei 8.212/91, e a autuada só teria direito à redução prevista no art. 293 § 2°, do
Regulamento da Previdência Social, se tivesse recolhido, dentro do prazo de 15
dias que lhe foi concedido para defesa, desta desistindo, 50% do valor cobrado, o
que não foi o caso.
8. Quanto ao parcelamento, deve a empresa procurar a Agência da Previdência Social
de sua jurisdição para formalizar o pedido.
Por oportuno, convém ressaltar
Por oportuno, há de se considerar o decidido no o Despacho Decisório de
Retificação Especial – DDRE no 09.401.4/013/2003, expedido pela Seção de Análise de Defesas
e Recursos da Diretoria de Arrecadação do Instituto Nacional do Seguro Social em São Luís
(MA).

Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.785 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36070.000185/2001-65

Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital